Tribunal: TCU
Processo: 045.496/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6668/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Cássio Rodrigues da Cunha Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 022/2005 - registro Siconv 526123, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Governo do Estado da Paraíba, que tinha por objeto o instrumento descrito como a "Construção da primeira etapa do Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo, Estado da Paraíba/PB". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 6/8/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre o envio do Ofício 139-2016-GAB-SAP-MAPA, que solicitava o saneamento das pendências relativas ao Convênio 022/2005, em 1/7/2016 (peça 174) e a instauração da TCE, orientada pelo Despacho 81, em 29/4/2021 (peça 124); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 183-186); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 045.496/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cássio Rodrigues da Cunha Lima (XXX.874.324-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.